Tribunal: TJES
Processo: 5003112-63.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003112-63.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRISCILA ALVES EDUARDO e outros (2)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003112-63.2023.8.08.0008

ORIGEM:
Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
PRISCILA ALVES EDUARDO, MARIA APARECIDA BIBIANO FLITHZ, SIMON LUCAS ALVES RODRIGUES

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça aos Recorrentes.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO SALARIAL. RÉU REVEL.

DIFERENÇA DE VENCIMENTO NO MESMO CARGO.

IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PARADIGMA VÁLIDO APENAS EM RELAÇÃO A CARGOS DE MESMA NATUREZA JURÍDICA – ESTATUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Autores, ora Recorrentes, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Sem contrarrazões pelo Réu, ora Recorrido.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, observo do conjunto probatório dos autos que, embora distinta a natureza dos vínculos das servidoras Marilene Gonçalves Lopes e Vera Lúcia da Fonceca Pereira (celetistas) e, portanto, imprestável a comparação suscitada em face dessas, os Recorrentes lograram êxito em demonstrar a existência de disparidade salarial (em razão da diferença de horas trabalhadas) em comparação com servidora ocupante do mesmo cargo, função e vínculo jurídico (estatutário), Bruna Cizella Lima Rodrigues.

(3). Nesse sentido, considerando que a Sra. Bruna Cizella Lima Rodrigues aufere o montante de R$ 1.959,25 em carga horária semanal de 20h, evidente o descompasso com a remuneração dos Recorrentes, que recebem a mesma quantia, mas em cumprimento de carga horária muito maior (30h semanais).

(4). Quanto ao ponto, imprescindível destacar a revelia do Réu, que não se dignou a prestar informações quanto à eventuais diferenças de funções e/ou atribuições dos servidores em questão, tampouco esclarecendo quanto à estrutura remuneratória pertinente.

(5). Por isso, inequívoco o quadro de evidente ilegalidade ora destacado, salientando-se no ponto a firme jurisprudência deste E. TJES, no sentido de não permitir a possibilidade convivência, simultânea, de múltiplas e diferentes remunerações relacionadas a servidores ocupantes do mesmo cargo, dotados do mesmo rol de funções (TJES, Apelação Cível 024.02.010804-9, Rel. Des. William Couto Gonçalves, 1ª Câmara Cível, Julg. 21/10/2014). No mesmo sentido, inclusive, entendeu o E. TJBA: “
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS DIFERENTES PARA SERVIDORES QUE OCUPAM O MESMO CARGO. FATO INCONTROVERSO. EQUIPARAÇÃO AO SALÁRIO DO MESMO NÍVEL E FUNÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O princípio da isonomia confere aos servidores que ocupem as funções de um mesmo cargo, com atribuições iguais ou assemelhados do mesmo Poder, a igualdade de vencimentos. 2. Não é permitido à Administração Pública fixar vencimentos diferentes para servidores que ocupam o mesmo cargo/função.
3. Não se aplica à hipótese a Súmula Vinculante 37, já que o juízo primevo limitou-se a corrigir ilegalidade perpetrada pela Administração ao conferir remuneração diferente a servidores ocupantes do mesmo cargo, com as mesmas funções. 4. Apelo conhecido e não provido.
” (Apelação Cível 0300249-35.2014.8.05.0271, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/07/2019).

(6). Dessa forma, embora entenda pela existência de discrepância entre as remunerações conforme destacado alhures, evidente que a pretensão de equiparação salarial não pode ser realizada em relação às servidoras celetistas, mas sim em relação à servidora submetida ao mesmo regime jurídico dos Recorrentes (estatutário), razão pela qual dou parcial provimento à pretensão autoral para determinar o ajuste de sua carga horária nos mesmos moldes e critérios aplicados à servidora Bruna Cizella Lima Rodrigues (20h semanais).

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a r. sentença e
CONDENAR o Recorrido
ao ajuste da carga horária dos Recorrentes nos mesmos moldes e critérios aplicados à servidora Bruna Cizella Lima Rodrigues (20h semanais), sem prejuízo de sua remuneração, bem como das
eventuais vantagens pessoais de que gozem.

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)